Tribunal: TJBA
Processo: 8003695-74.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003695-74.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

APELADO: ISABELA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
VALTER COUTINHO DE SANTANA JUNIOR, JADE JESUS DA SILVA FELISBINO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Consórcio de bem imóvel. Promessa enganosa de contemplação imediata. Vício de consentimento. Restituição integral e imediata. Responsabilidade solidária. Dano moral configurado. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em virtude de contratação de consórcio de bem móvel sob a falsa promessa de contemplação imediata. A sentença reconheceu o vício de consentimento, declarou a nulidade do contrato, condenou as rés solidariamente à restituição integral e imediata dos valores pagos, afastou as deduções contratuais, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixou honorários sucumbenciais.

II – Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (ii) estabelecer a responsabilidade da apelante pelos danos materiais decorrentes do contrato viciado; (iii) determinar a possibilidade de restituição imediata das parcelas e a exclusão de deduções contratuais; (iv) verificar a ocorrência e o valor adequado da indenização por danos morais; (v) definir a majoração dos honorários sucumbenciais em decorrência do desprovimento do recurso.

III – Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, na qualidade de destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos — documentos e áudios — são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Fica configurada a responsabilidade da apelante quando demonstrado que a contratação da consorciada ocorreu mediante promessa enganosa de contemplação imediata, não prevista nos documentos formais e omitida nas gravações de checagem, caracterizando vício de consentimento.

5. A Canopus, embora sociedade autônoma em relação à Kaizen, integra a cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária, conforme preceituam os arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC. A jurisprudência do STJ respalda a solidariedade quando há atuação conjunta ou omissão na fiscalização.

6. Quando demonstrado vício de consentimento, a restituição integral e imediata dos valores pagos deve ser determinada, afastando a aplicação das regras da Lei nº 11.795/2008 quanto à restituição ao final do grupo consorcial.

7. A existência de vício de consentimento também afasta a aplicação de cláusulas contratuais que autorizariam deduções em favor da fornecedora, sob pena de convalidar prática abusiva e contrariar os princípios do CDC.

8. O dano moral restou configurado, diante da violação à dignidade da parte apelada, que foi induzida a erro, frustrada em sua legítima expectativa de crédito e exposta a repetidas negativas de solução. O valor arbitrado (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) é compatível com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

9. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8003695-74.2023.8.05.0074
, em que é apelante

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

e apelada
ISABELA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.